Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701354-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE AFONSO DUTRA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento à decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos 0765819-85.2021.8.07.0016, segundo a qual foi determinada a suspensão do processo até o julgamento da ADPF 615 MC/DF em trâmite no STF. Constata-se que no processo de origem, n.o 0765819-85.2021.8.07.0016, foi proferida decisão que, tornando sem efeito a decisão agravada, retirou a suspensão e determinou o arquivamento dos autos (ID 232731717). Por conseguinte, reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se Brasília/DF, 23 de junho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006